Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PAGAMENTO DEVIDO. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO PREÇO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.

1. É devido o pagamento dos direitos autorais pela exibição de obras artísticas no estabelecimento comercial – academia de ginástica –, conforme a Lei no 9.610/98, em seu art. 68, e, inclusive, a teor do Enunciado no 63, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Ausente comprovação de recolhimento prévio de quantia referente aos direitos autorais por empresa prestadora de sonorização ou de serviço de transmissão de sinal de TV por assinatura, não há que se falar em inexistência da dívida cobrada, até porque não configura bis in iden a cobrança de direitos autorais tanto da academia como da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, o que se aplica, por analogia, à hipotese em tela (REsp no 1.589.598/MS).

3. Ainda que ausente lucro direto ante a execução das obras no ambiente da academia de ginástica, é devida a cobrança de direitos autorais, segundo precedente jurisprudencial.

4. Se os cálculos foram confeccionados em observância aos critérios legais e regulamento de arrecadação, com a indicação da mensalidade, metragem, da Unidade de Direito Autoral – UDA e desconto de nível populacional, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade do quantum cobrado a título de diretos autorais.

5. Apelo não provido.